Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de Receptação (CP, art. 180). Suposta ilegalidade no procedimento de busca pessoal realizada pelos policiais militares não submetida ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instância. Alegação de ausência de materialidade delitiva. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.